Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023983-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), JADIR DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 514.016.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), OLI CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 43.249.722/0001-97 (AGRAVANTE), J.A MARTINHO CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 36.299.164/0001-09 (AGRAVADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (PROCURADOR), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para o arresto cautelar de imóvel em nome de terceiro alheio à lide compete ao autor comprovar que a propriedade é do devedor.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023983-62.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a antecipação de tutela em caráter antecedente em que a autora pleiteava o arresto do imóvel com matrícula n. 55.397 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá - MT.

A agravante alega que atua no mercado de securitização de crédito, especialmente na antecipação de recebíveis, e que em agosto de 2021 negociou com a agravada a “
operação de antecipação financeira
” mediante a outorga de garantias, através do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Crédito n. 0055.

Aduz que as transações ocorreram entre agosto/2021 e dezembro/2021, porém teve conhecimento “
a partir de uma das empresas faturadas nas notas fiscais apresentadas, de que estas não eram verídicas, pois os serviços nelas inseridos nunca tinham sido prestados, e tal negociação comercial nunca havia sido feita”
.

Diz que apurou essa situação e constatou que “
realmente as empresas sequer tinham conhecimento da emissão das notas fiscais e, quando cientificadas, pleiteavam seu imediato cancelamento, dada a inexistência de prestação dos serviços subjacentes
”.

Argumenta que a agravada praticou estelionato por emissão de nota de venda simulada.

Ressalta que promoveu diversas diligências de cobrança pela via extrajudicial e obteve o pagamento parcial do débito, estando pendentes R$233.016,05, que, com o acréscimo de 20% de honorários advocatícios, como estipulado no contrato, atinge R$279.619,26.

Afirma que a agravada ofereceu em pagamento o imóvel com matrícula n. 55.397 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá, e inclusive lhe entregou as chaves.

Esclarece que ela (agravada) adquiriu referido bem de Nelson de Matos Olsen por R$300.000,00, “
conforme recibo de pagamento em anexo, tendo o próprio agravado, em conversas escritas e por áudio em aplicativo de celular, afirmado que a casa lhe pertencia, e argumentando que a escrituração em cartório apenas estava pendente em razão da insuficiência momentânea dos recursos para arcar com as despesas de transferência [taxas, ITBI, emolumentos]”
.

Assinala que, apesar disso, depois de algum tempo a devedora começou a se esquivar das tentativas de contato e não pagou a dívida.

Argui também a viabilidade de arresto.

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID. 151940666).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 156568179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora agravante, se insurge contra o
decisum
que indeferiu a antecipação de tutela em caráter antecedente em que pleiteava o arresto do imóvel com matrícula n. 55.397 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá - MT.

O art. 300 do CPC estabelece que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em
agosto de 2021 a agravante negociou com a agravada a “
operação de antecipação financeira
” mediante a outorga de garantias, através do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Crédito n. 0055.

O débito atingiu R$559.568,99, a agravada deu alguns bens em pagamento, e com isso o montante reduziu para R$279.619,26. Para quitá-lo ofereceu o imóvel ora em discussão, inclusive entregou as chaves, mas não concluiu as tratativas.

Ocorre que referido bem está em nome de terceiro, Nelson Matos Olsen, e a documentação trazida na inicial não demonstra que seja de propriedade da agravada.

A agravante anexou
print
de conversa por
whatsapp
(ID. 100387931 e seguintes dos autos de origem) em que a agravada informa que o comprou por R$300.000,00, porém não o transferiu para seu nome por falta de condições financeiras para arcar com os custos do Cartório, e enviou um recibo do vendedor dando quitação (ID. 100389719, do processo de origem).

Todavia, Nelson (vendedor) se manifestou nos autos como terceiro interessado, afirmando que é o proprietário e que “
o documento apresentado como prova da aquisição do imóvel pelo requerido, se trata de um recibo formulado em meados de 2021, momento em que ocorriam tratativas de venda do imóvel retro descrito, contudo, diante da ausência do pagamento dos valores firmados, o negócio jurídico não foi efetivado, razão pela qual o imóvel não foi transferido, sendo pertencente ao interveniente
”.

Esse contexto afasta a probabilidade do direito da agravante, pois não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é da agravada (art. 373, I, do CPC).

Logo, ausente um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a não concessão da medida liminar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE OBTER ORDEM DE ARRESTO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Não estando o imóvel registrado em nome do devedor, mas em nome de terceiro, que sequer participa do processo, não há como impor constrição sobre ele. Recurso improvido.
(TJSP, AI n. 22309438420208260000, relator Almeida Sampaio, julgamento em 16/03/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, publicação em 16/03/2021).

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Tutela de urgência prevista no art. 305 do CPC/2015. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos de probabilidade do direito alegado ("fumus boni iuris") e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA.
(TJSP, Tutela Cautelar Antecedente n. 20660640220168260000, relator Alexandre Marcondes, julgamento em 16/12/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, publicação em 16/12/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023